Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702456-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: REBECA SANTOS GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato que lhe move REBECA SANTOS GONZAGA (proc. no 0703380-40.2018.8.07.0017), consistente em aplicar ao réu, ora agravante, a multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por não entregar o veículo objeto da lide, como também a proibição de falar nos autos até que apresente o veículo, nos termos do art. 77, § 7o, do CPC. Aduz o agravante, em síntese, que seu inconformismo refere-se ao deferimento do pedido de tutela de urgência para que o ora agravante entregue o veículo à autora/agravada; destaca que a relação jurídica estabelecida entre as partes é muito anterior e a autora, por má-fé, não relata os fatos que envolveram o negócio de compra e venda como efetivamente ocorreu. Entende que a intimação ocorrida na pessoa de seu advogado para entregar o veículo é nula, porquanto é obrigação personalíssima, só podendo ser praticada pela parte; que não há conduta relativa à inovação processual, pois seu causídico se manifestou nos autos basicamente em contestação; que não há tentativa de embaraçar o processo. Quanto à aplicação de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sustenta que só fora intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de devolução do veículo à autora/agravada em 16/12/2019, conforme certidão de ID no 52258269, motivo pelo qual acredita que somente a partir de tal data deva ocorrer o prazo para cumprimento da decisão. Tece longas considerações sobre os aspectos que envolveram o negócio discutido na ação de origem, bem como questões, inclusive penais, que levaram à falência da empresa de carros usados pertencente ao agravante. Requer, assim, tutela de urgência, para garantir ao agravante a “posse precária” do veículo FERRARI, modelo F-360, Spyder, placa ABN2999/DF, ano e modelo 2003, até que se resolvam outras ações que envolvem as partes litigantes (proc. no 0703380-40.2018.8.07.0017 e 0730325-15.2018.8.07.0001). Alternativamente, que seja determinada a entrega do bem perante o Depósito Público do TJDFT, OU que seja oficiado ao DETRAN/DF para o bloqueio de circulação e venda do veículo Ferrari supra identificado. Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada para garantir ao agravante manifestar-se nos autos, como também seja “reformada a mesma r. Decisão, quanto a aplicação de multa de R$ 50.000,00” (ID 14091650). Pugna pela gratuidade da justiça. Pela decisão ID 14193063, o pedido de gratuidade de justiça foi negado, determinando-se, na oportunidade, o recolhimento do preparo (art. 101, § 2o, do CPC). Preparo efetuado – ID 14374390. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wallison Fabiano Ramos dos Santos contra a r. decisão que aplicou ao réu/agravante a multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por não entregar o veículo objeto da lide, como também a proibição de falar nos autos até que apresente o bem, nos termos do art. 77, § 7o, do CPC. Da prolixa narrativa desenvolvida pelo agravante, extrai-se que seu inconformismo vai muito além do contido na r. decisão impugnada, alcançando matérias já preclusas ou que não foram tratadas no referido decisum. Dentro desse quadrante e em obediência ao princípio da congruência, segundo o qual a r. decisão impugnada deve ser a baliza absoluta ao exame recursal, CONHEÇO apenas das arguições relativas à necessidade de intimação pessoal do agravante para a entrega do bem, da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aplicada ao agravante pelo descumprimento da obrigação e da proibição de falar nos autos pelo reconhecimento do atentado (art. 77, § 7o, CPC). Contudo, não verifico a ocorrência dos requisitos para a concessão da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Para melhor equacionamento da matéria, transcrevo o relatório da r. decisão agravada, o qual descreve todos os atos processuais relevantes até a sua prolação (ID 54334703), in verbis: “Cuida-se de ação de rescisão de contrato ajuizada por REBECA SANTOS GONZAGA em desfavor de WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, partes qualificadas. Narra a autora, em apertadíssima síntese, que é proprietária do veículo automotor de marca Ferrari, tipo Importado, modelo F-360, Spyder, placa e chassi ABN-2999/DF, ZFFYT53A330134115, RENAVAM 00815501692, na cor Vermelha, ano e modelo 2003, motor 78042. Relata que em 28/06/2018 firmou com o requerido contrato de compra e venda do veículo pela quantia de R$500.000,00, os quais seriam pagos mediante entrada de R$120.000,00 (representados por dois veículos) e o restante, R$380.000,00, por meio de nota promissória com vencimento em 28/07/2018. Informa que o réu não adimpliu a parcela de R$380.000,00, razão pela qual deseja a resolução do ajuste. Foi deferida a antecipação da tutela no ID 24019531, fls. 42/43, determinando a reintegração da autora na posse do veículo. Foi anotada restrição RENAJUD no ID 24225665, fl. 44. O réu compareceu espontaneamente e apresentou a contestação de ID 25259711, fls. 70/79. A autora já se manifestou em réplica no ID 25482963, fls. 324/337. Na decisão de ID 25698000, fl. 338 este Juízo suspendeu os efeitos da decisão de antecipação de tutela e autorizou o réu a ficar como fiel depositário do veículo. A autora requereu a reconsideração da decisão, com o restabelecimento da eficácia da liminar, juntando farta documentação acusando o réu de estelionato. No ID 27704661, fl. 456, diante das novas informações trazidas pela autora, este Juízo restabeleceu a decisão liminar e determinou a reintegração da posse da autora sobre o veículo. Intimado pessoalmente (ID 36672850, fl. 487), o requerido se limitou a dizer que não estava mais na posse do veículo. No ID 39702404, fl. 492 foi determinada a intimação do réu para informar a localização do veículo, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Consta, ainda, no ID 40085828, fl. 495, cópia da decisão trasladada do feito 0715853-88.2018.8.07.0007 (acolhendo a competência e reconhecendo a conexão entre os feitos). No ID 43737766, fl. 560 consta certidão do Oficial de Justiça informando que o réu não se encontra mais no endereço que comunicou nos autos em seu comparecimento espontâneo. Na decisão de ID 49846865, fl. 571, este Juízo reconheceu que o réu vem ocultando o veículo, além de estar inovando ilegalmente o estado de fato do bem litigioso (art. 77, VI, do CPC), determinando, assim, sua intimação, na pessoa de seu advogado, para informar a localização do veículo, sob pena da multa cominatória já fixada (no ID 39702404, fl. 492), além de ser proibido de falar nos autos até que purgue o atentado. O réu opôs embargos de declaração no ID 51782077, fls. 584/585, sustentando, basicamente, que seu patrono não possui poderes para receber intimações, sendo inadmissível sua intimação para informar a localização do veículo. Manifestação da autora no ID 51831292, fls. 587/590. Por fim, consta certidão do Oficial de Justiça no ID 52258269, fl. 591 intimando o réu em 14/12/2019 para cumprimento da ordem.” (sem grifos no original). Pela simples leitura do relatado, observa-se que o agravante foi intimado pessoalmente para cumprir o determinado na decisão que restabelecera a liminar anteriormente deferida à autora/agravada, o que lhe impunha, por imposição legal, entregar o bem, haja vista a sua condição de depositário fiel (Ids 25698000 dos autos de origem). Contudo, na oportunidade da referida intimação, o agravante afirmara ao Sr. Oficial de Justiça não estar na posse do bem indicado, nem saber indicar a sua localização (ID 36672850 dos autos de origem). Destarte, ainda que posteriormente o juízo tenha determinado a intimação pessoal do agravante para indicar a localização do bem, o fato é que referida intimação afigurou-se desnecessária, sendo suficiente as ocorridas na pessoa de seu advogado, haja vista a efetivação da intimação pessoal anterior do agravante, perante a qual quedara-se inerte. Nessa ordem de ideias, perfeitamente válida a intimação posterior ocorrida na pessoa de seu advogado para que o agravante informasse a localização do veículo, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), máxime porque não se tratou de ato que somente a parte poderia praticar. Por fim, a postura contraditória do agravante é clara a indicar que oculta o bem e resiste à ordem judicial: primeiramente afirma não saber de seu paradeiro e posteriormente, nos autos do presente recurso, pugna pela “posse precária” do veículo, ou que seja entregue no Depósito deste e. TJDFT. Ora, é pacífica a jurisprudência no sentido de reconhecer como ato atentatório à dignidade da justiça o comportamento desleal do depositário que oculta o bem que lhe fora confiado. De igual forma, esse comportamento viola o contido no inciso VI do art. 77 do CPC, segundo o qual impõe-se às partes “não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”. Outrossim, a r. decisão não merece qualquer retoque, devendo ser preservada em todos os seus termos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 19:39:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator